Tribunal: STF
Processo: HC 246110
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rubenique Pereira da Silva em favor de Leonardo da Vince Alves de Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 944.604/SP, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO (HC N. 936.352/SP). AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Petição inicial indeferida liminarmente. (eDOC 7, p. 1).



 A defesa narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pelo art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 1.645 dias-multa, em regime inicial fechado.



    Alega que “os policiais militares ouvidos afirmaram que, informalmente, o Paciente teria confessado o envolvimento no tráfico de drogas”, de modo que “o julgamento consolidou-se em torno dos elementos fornecidos pela polícia”. (p. 5-6).



    Nesse sentido, requer a dosimetria seja reconsiderada de forma que a pena do paciente seja atenuada, com fulcro na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, pois o paciente teria confessado informalmente a prática do crime.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Ademais, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado, conforme relatado pelo STJ (eDOC 7, p. 2).



    Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022). Grifos meus.



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Paciente primária, mãe de três filhos menores. Tráfico de pequena quantidade de maconha. Prisão domiciliar. Possibilidade. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Hipótese em que a paciente, tecnicamente primária, foi presa em flagrante com pequena quantidade de maconha (48,10g). É mãe de três filhos menores de 5 anos de idade, não havendo nos autos notícia da prática de tráfico na própria residência. Situação que atrai o entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no sentido de permitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar”. (HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019)



    Por fim, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos.



    Vejam-se os trechos da sentença:



    “o réu disse "já puxei uns dias e estou com uns BOs em cima", o aparelho IPhone que o réu tentava quebrar estava desbloqueado, o aplicativo do Whatsapp estava aberto, dentro do aplicativo havia planilhas de contabilidade de tráfico, mencionando remessas de dinheiro e de drogas; questionado a respeito, o réu disse que gerenciava arrecadação de dinheiro do PCC em Paraisópolis, que tinha três pontos de venda próprios e tinha mais dois celulares na motocicleta, além de drogas;” (eDOC 3, p. 4). Grifos meus.



    De igual modo, apresento a decisão de segundo grau acerca da matéria:



    O policial militar Souza asseverou ainda que conseguiu examinar o celular que o réu tentou danificar durante a abordagem e viu as mensagens incriminadoras, em meio às quais havia planilhas sobre o tráfico, com valores vultosos. Por isso, tudo somado à confissão informal do réu, deram uma busca na moto e apreenderam, no bagageiro, dois tijolos de cocaína e outros dois telefones celulares.



    [...]



    Apurou, então, que não era verdade que uma guarnição da PM tinha estacionado no local por quase uma hora naquele local, torturando um prisioneiro. Confirmou que os milicianos receberam do réu a confissão informal de que “gerenciava” alguns pontos de venda de drogas na favela e ele não quis fornecer a senha para acesso aos celulares apreendidos em seu poder (mídia de fls. 249).



    [...]



    Assim, deve prevalecer a confissão informal do réu, referendada em contraditório pelos milicianos que efetuaram a prisão em flagrante, de que LEONARDO “tomava conta de três biqueiras no bairro Paraisópolis” e havia anotações relacionadas à contabilidade do tráfico em seu celular, tanto que o tentou destruí-lo, durante a prisão e, frustrada sua tentativa, não forneceu a senha para verificar o seu conteúdo. (eDOC 5, p. 9, 10 e 15). 



     Cito, porque oportuno, jurisprudência deste Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 3. ROUBO MAJORADO. 4. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 5. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO APRECIADO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgR no RHC 174.487, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Diante disso, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente